Tribunal: STF
Processo: RE 341712
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
AFETA À NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO
E REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO.
Para que o recurso extraordinário possa ser conhecido a vulneração
à norma constitucional há de ser direta e frontal e não a que
exige o prévio exame da legislação ordinária e reexame de provas.
Agravo regimental não provido.